Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006009-52.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[A.L. & J. P. TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 08.411.706/0001-58 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PEDÁGIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DO TRANSPORTE É DO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto pela empresa COFCO International Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a improcedência da ação de cobrança.

2.

Discute-se se a empresa agravante, na qualidade de destinatária da mercadoria transportada, poderia ser responsabilizada pelos valores pagos pela parte autora a título de pedágio.

3.

Não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes capaz de impor à empresa destinatária o dever de reembolsar os valores despendidos pela transportadora.

4.

A jurisprudência consolidada entende que o responsável pelos encargos do transporte é aquele que o contrata, salvo prova de ajuste contratual em sentido diverso.

5.

No caso, inexistente contrato firmado entre as partes e ausente qualquer cláusula que imponha à agravante o dever de ressarcir valores relativos a pedágio.

6.

A manutenção da sentença de improcedência se impõe, agora por fundamento diverso: ilegitimidade passiva da recorrida.

7. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por COFCO International Brasil S.A. contra decisão monocrática que, reconhecendo a ausência de violação ao direito da parte autora, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta por A. L. & J. P. Transporte Ltda.

A agravante sustenta que a decisão monocrática deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva de forma expressa, e não apenas mantido a improcedência por ausência de comprovação do direito alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Acompanho o voto condutor, negando provimento ao agravo interno interposto pela empresa reclamada,
mantendo incólume a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Acresço à fundamentação que tanto o recurso inominado quanto o presente agravo interno foram interpostos pela reclamada, sendo certo que a sentença, alicerçada em fundamentos sólidos, deve ser preservada,
porquanto incontroversa a relação obrigacional e o direito invocado pelo autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025